Tribunal: STF
Processo: HC 185763
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: EXECUSÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental, inclusive em outra Corte, representa medida teratológica (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Extinção sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma espécie de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. É recomendável que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes.



    3. Agravo regimental desprovido.